Tribunal: CARF
Processo: 10932.000166/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000166/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.377 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2002
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o
valor de royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles decorrentes
de qualquer exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou
intelectual que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter,
a residente ou domiciliado no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000166/2007-43
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de Auto de Infração relativo à Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE (Remessas ao Exterior), lavrado em 21/05/2007 e
cientificado ao contribuinte em 28/05/2007, formalizando crédito tributário no valor
total de R$ 575.851,90, com os acréscimos legais cabíveis até a data da lavratura, em
virtude da falta de recolhimento da contribuição em períodos de 19/08/2002 a
30/12/2002 (fls. 130-133).
Em procedimento fiscal a autoridade tributária verificou, conforme Termo de
Verificação Fiscal - fls. 126-127 - que:
— No exame da documentação apresentada (item 3), verificou-se que as
operações abaixo especificadas se reportam a "serviços (Propaganda,
Publicidade e/ou Honorários) prestados por residentes e domiciliados no
exterior", conforme os Contratos de Câmbio, como segue:
(...)
— Embora intimada (item 3), a contribuinte não comprovou o recolhimento da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico — CIDE, incidente sobre
os serviços (Propaganda,Publicidade e/ou Honorários) prestados por
residentes e domiciliados no exterior (item 4), cujos valores encontram-se
refletidos no Demonstrativo de Apuração da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico — CIDE, no montante de R$ 233.769,72 (duzentos e trinta
e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), que faz
parte integrante deste procedimento. Em seu expediente de 03/05/2007 (em
anexo), a contribuinte alega a "não incidência da CIDE sobre as remessas a titulo
pagamento de veiculação em TV e honorários", uma vez que o fato gerador é a
transferência de tecnologia e serviços técnicos especializados (art. 2°, inc. II,
da Lei n° 10.168/00).
— Objetivando resguardar os interesses da Fazenda Nacional, proceder-se-à a
constituição do crédito tributário apurado (item 5), nos termos da legislação
vigente.
Inconformado com o auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação de fls.
136-149, na qual requer o cancelamento da exigência tributária.
Alega que as operações que ensejaram tal auto de infração tratam de serviços de
“veiculação de propagandas comerciais em TV à cabo”, e, que este tipo de
operação não se enquadra em nenhum dos casos de incidência previstos pela lei que
instituiu a CIDE.
Traz argumentos a fim de provar que as referidas operações não se configuram como
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, concluindo, assim, que
os lançamentos consubstanciados no auto de infração são improcedentes.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

Em 22 de maio de 2012, através do Acórdão n° 05-38.532, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Campinas/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, pessoalmente, em 13 de março de
2014, às e-folhas 216.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de abril de 2014, e-
folhas 220, de e-folhas 223 à 241.
Foi alegado:
 A inexigibilidade da CIDE:
A CIDE/Royalties;
A descaracterização da veiculação de propaganda como serviço
técnico;
A descaracterização da veiculação de propaganda como
Assistência Técnica ou assemelhada.
 Os serviços de agenciamento de exportação.
O PEDIDO

Ante o exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário
conhecido e provido para reconhecer a inexigibilidade da CIDE sobre os pagamentos realizados
ao exterior, de forma que o presente Auto de Infração reste cancelado na íntegra.
Por fim, requer a apresentação de suas razões recursais em sustentação oral a
ser realizada perante esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, pessoalmente, em 13 de março de
2014, às e-folhas 216.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de abril de 2014, e-
folhas 220.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 A inexigibilidade da CIDE:
A CIDE/Royalties;
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

A descaracterização da veiculação de propaganda como serviço
técnico;
A descaracterização da veiculação de propaganda como
Assistência Técnica ou assemelhada.
 Os serviços de agenciamento de exportação.
Passa-se à análise.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 28.05.2007, para a cobrança de
valores relativos à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ("CIDE") supostamente
incidentes sobre "os serviços (Propaganda, Publicidade e Honorários) prestados por residentes
e domiciliados no exterior" no período de agosto a dezembro de 2002.
O cerne da autuação diz respeito aos pagamentos realizados ao exterior pela
Recorrente que correspondem à contratação - com empresas não residentes no Brasil - para a
veiculação de propagandas comerciais em TV à cabo, com o objetivo de tornar público aos
assinantes da "TV paga" os produtos fabricados pela Recorrente.
- A EXIGIBILIDADE DA CIDE

É alegado às folhas 14 e 15 do Recurso Voluntário:
Para que não restem dúvidas quanto à incidência da CIDE/Royalties no presente caso,
passemos a analisar se os serviços ora em debate se referem a "serviços de assistência
administrativa".
Da mesma forma que os serviços técnicos, os serviços de assistência administrativa se
contrapõem aos serviços em geral porque dependem de conhecimento especializado.
E, por depender de conhecimento técnico especializado, já afasta qualquer eventual
caracterização com o serviço de veiculação de propaganda tomados pela Recorrente.
Não bastasse, nos casos de prestação de serviços de assistência administrativa, o fim
almejado sempre está atrelado à organização da empresa contratante, seja em relação à
contínua prestação de serviços de consultoria, seja em relação à assessoria nas áreas de
marketing, administrativa, jurídica, trabalhista, de transporte ou financeira.
E nem poderia ser diferente, já que a própria denominação do serviço diz expressamente
se tratar de uma assistência, porém não qualquer tipo assistência, mas sim uma
assistência com fins voltados para a administração da própria empresa.
Tem-se, portanto, que serviços de assistência administrativa são todos aqueles que
possuem um caráter instrumental relacionado à própria organização da empresa
contratante, com o objetivo de proporcionar-lhe maior racionalização e aumento de
produtividade.
(Grifo próprio do original)
O artigo 2o da Lei n° 10.168/2000, que instituiu a CIDE sobre as remessas ao
exterior disciplina:
Art. 2° Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1° Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

§ 1°-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
§ 2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.(Redação da pela Lei n° 10.332, de 19.12.2001)
§ 3° A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2° deste
artigo.
§ 4° A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5° O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 6° Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for órgão
ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de ensino ou
pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou
qualificação profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão ou
entidade.
O texto original da Lei previa que a CIDE-remessas incidia sobre os valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de remuneração, nas hipóteses de:
(a) pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos; e
(b) pessoa signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
A partir de 2002, passou a incidir também sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração, nas hipóteses de:
(c) pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; e
(d) pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
Com o advento do Decreto n° 4.195/02, a incidência da CIDE sobre royalties
foi delimitada aos casos de fornecimento de tecnologia, cessão e licença de uso de marcas e
cessão e licença de exploração de patentes.
Tal Decreto, ao regulamentar o artigo 2o da Lei n° 10.168/00, assim
estabeleceu:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei n° 10.168, de 2000, incidirá sobre
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: I - fornecimento de
tecnologia;
II - prestação de assistência técnica;
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.

Assim, o § 2° do art. 2° da Lei n° 10.168/2000, acima transcrito,
expressamente determina a incidência da CIDE sobre o pagamento de royalties a qualquer título.
A Instrução Normativa n° 252/2002 definiu o que seriam serviços técnicos e
assistência técnica:
Serviços técnicos, assistência técnica e administrativa e royalties
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à alíquota de quinze por
cento.
§ 1o Para fins do disposto no caput:
(...)
II - considera-se:
a) serviço técnico o trabalho, obra ou empreendimento cuja execução dependa
de conhecimentos técnicos especializados, prestados por profissionais
liberais ou de artes e ofícios;
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de
processo ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos,
estudos, instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais
possibilitem a efetiva utilização do processo ou fórmula cedido.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 05 daquele documento:
Verifica-se que a impugnante afirma que o objeto dos contratos firmados com as
empresas, os quais ensejaram as remessas tratadas neste processo, tinham por objetivo
tão somente tornar público aos assinantes da TV paga os produtos fabricados, ou seja, a
veiculação de propagandas comerciais em TV a cabo.
Quanto a esta argumentação, inicialmente cabe dizer que os contratos de cambio de fls.
39, 43, 47, 50, 54, referentes às remessas enviadas à empresa MEDIAEDGE CIA,
descrevem que tais remessas se referem a serviços de publicidade e/ou propaganda.
Em relação ao contrato firmado entre o contribuinte e a empresa Young & Rubicam
Comunicações Ltda., transcrevo os seguintes trechos a seguir (grifos de minha autoria):
Este Contrato confirma os termos de acordo com os quais a Young &
Rubicam Comunicações Ltda. ("Agência"), uma afiliada da Young &
Rubicam Advertising, por sua vez uma divisão da Young & Rubicam, L.P.,
ira atuar como agência de publicidade para a Colgate-Palmolive Ltda. ("C-
P"), uma subsidiária da Colgate-Palmolive Company ("C-P Matriz") no
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

tocante aos produtos e na região geográfica estipulada no Anexo A,
incorporado a este instrumento e transformado em parte integrante do
mesmo, podendo tal Anexo ser emendado de tempos em tempos.(grifos de
minha autoria)
DEFINIÇÕES
(...)
D. "Remuneração Direta" significará os custos de remuneração dos
funcionários da Agência (incluindo staff administrativo e outros suportes
diretos) que prestam os serviços descritos no Parágrafo A. Serviços Básicos
do Artigo III. Serviços da Agência ("ServiçosBásicos") em nome da C-P nas
seguintes áreas: Gerenciamento de Contas; Tráfego; Criação; Produção -
Transmissão;
Compra
de
Mídia;
Pesquisa
com
Consumidores;
Planejamento de Contas; Suporte a Contas; Produção - Impressão;
Planejamento de Mídia; Pesquisa de Mídia; Pesquisa de Criação e outras
áreas de acordo com o que for mutuamente aprovado pela C-P e pela
Agência.
III. SERVIÇOS DA AGÊNCIA
Em todos os casos em que trabalhar em colaboração estreita com a
administração da CP, a Agência deverá executar os Serviços Básicos
estipulados no Parágrafo A. abaixo. A C-P também poderá pedir que a
Agência execute serviços adicionais (doravante chamados "Serviços
Especiais') que incluam, entre outros, os estipulados no Parágrafo B.
abaixo. Nesse caso, a Agência e a C-P deverão acordar por escrito a
remuneração da Agência para cada Serviço Especial solicitado antes da
Agência iniciar os mesmos.
A. Serviços Básicos
1. Gerenciamento de Contas
a. Serviços de ligação, supervisão, coordenação e a garantia das aprovações adequadas
(incluindo as aprovações da C-P Corporate e suas aprovações por escrito, quando
necessário) das atividades de publicidade prioritárias globais/regionais/locais de
acordo com a Política de Publicidade Global da C-P.
b. Administrar o processo de criação, inclusive obtendo as liberações legais para toda
publicidade proposta antes da sua produção.
c. Fornecer os relatórios de acordo com o estipulado no Artigo IV. Remuneração,
Parágrafo D deste instrumento.
d. Elaborar relatórios mensais e trimestrais sobre o status do projeto, relatórios de
veiculação e relatórios de contagem e custos de produção da C-P e seus produtos
para a C-P e para a o Corporate/ Regional da Agência.
e. Fazer com que as pessoas designadas participem das reuniões-chave de acordo com
o desejado pela C-P.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

2. Mídia
a.
Elaborar estratégias e pianos de mídia para os Produtos.
Preparar revisão do plano de mídia uma vez a cada trimestre, se necessário.
b. Auditar e pagar prontamente todas as contas referentes 51 publicidade
veiculada pela Agência em nome da C-P de acordo com o Artigo VII.
Cobrança, Pagamentos e Contabilidade.
c. Selecionar, negociar e comprar tempo e espaço de midia ou
administrar este processo se a compra de midia for um serviço comprado.
d. Liberar comerciais com as autoridades-padrão de comunicação.
e. Coordenar a distribuição dos materiais de publicidade a serem
utilizados na mídia com base nos costumes e condições locais.
f.
Checar e verificar todas as veiculações no rádio e /ou na TV, tanto nas
redes quanto nas emissoras locais quanto ao tempo, precisão e todos os
outros termos contratados, inclusive com análises pós-compra que reflitam
o GRP e o Desempenho do Alcance de Freqüência com base nos costumes e
condições locais.
g.
Contratar para verificar as inserções em cartazes ou outras
midias ao ar livre em termos de aparência, data, posição, tamanho, etc.
adequados.
h. Verificar a inserção de anúncios em publicações em termos de
aparência, data, posição tamanho, etc. adequados
i.
Comprar informações sobre gastos e material de criação da
concorrência a pedido da C-P.
3. Criação /Produção
a.
Preparar roteiros, storyboards, conceitos, cópia e layouts,
inclusive os materiais solicitados pela C-P Corporate e /ou a administração
regional da C-P.
b. Negociar, providenciar e contratar todo e qualquer artista ou material
especial solicitado com aprovação por escrito da C-P de acordo com o
Artigo VI, Aprovações, inclusive as negociações de liberações e licenças de
acordo com o Artigo VIII.E. Se os serviços de conselhamento legal forem
necessários, os custos de tais serviços serão cobertos da maneira
estabelecida no Parágrafo E.do Artigo I. Definições.
c. Selecionar e adquirir os serviços de produtores, diretores, operadores
de cameras, fotógrafos, músicos e artistas (inclusive as contribuições de
aposentadoria e previdência social), locação de estúdio e equipamentos,
figurinos, objetos, cenários e congéneres.
d. Elaborar orçamentos e cronogramas de produção, solicitar orçamentos
e revisar custos com a C-P.
e.
Supervisionar a produção de todo o material de publicidade
acabado.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

4. Pesquisa
a.
Consultar, quando adequado, e fazer pesquisas publicitarias,
inclusive pesquisa de desenvolvimento de conceito, e realizar testes de
eficiência.
b. Consultar pesquisas publicitárias para projetos-chave prioritários e
fornecer dados e consultas estratégicas sobre os testes publicitários e as
metodologias de teste, se necessário.
(...)
Os serviços descritos acima devem ser executados de acordo com os
padrões profissionais mais elevados, de maneira satisfatória para C-P e de
acordo com todas as exigências e restrições legais aplicáveis.
Percebe-se pelos termos do contrato, assim como pelas definições e serviços
discriminados, que não se trata somente de veiculação de propagandas comerciais em
TV a cabo, mas de uma série de serviços de alto nível técnico e profissional.
Além disso, importante ressaltar que ainda que fossem somente serviços de veiculação
de propagandas comerciais, estes não estariam excluídos do campo de incidência da
CIDE, conforme veremos.
A Lei n° 4.680/1965 dispôs sobre o exercício de Publicitário e de Agenciador de
Propaganda como segue (grifos de minha autoria):
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

LEI N0 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965.
Dispõe sobre o exercício da profissão de Publicitário e de
Agenciador de Propaganda e dá outras providências.
Art 1o São Publicitários aqueles que, em caráter regular e
permanente, exerçam funções de natureza técnica da especialidade,
nas Agências de Propaganda, nos veículos de divulgação, ou em
quaisquer empresas nas quais se produza propaganda.
Art
2o
Consideram-se
Agenciadores
de
Propaganda
os
profissionais que, vinculados aos veículos da divulgação, a eles
encaminhem propaganda por conta de terceiros.
Art 3° A Agência de Propaganda é pessoa jurídica, ... VETADO ...,
e especializada na arte e técnica publicitária, que, através de
especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos
veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes,
com o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir
idéias ou informar o público a respeito de organizações ou
instituições colocadas a serviço dêsse mesmo público.
Art 4° São veículos de divulgação, para os efeitos desta Lei,
quaisquer meios de comunicação visual ou auditiva capazes de
transmitir mensagens de propaganda ao público, desde que
reconhecidos pelas entidades e órgãos de classe, assim considerados
as associações civis locais e regionais de propaganda bem como os
sindicatos de publicitários.
Art 5o Compreende-se por propaganda qualquer forma remunerada
de difusão de idéias, mercadorias ou serviços, por parte de um
anunciante identificado.
Considerando o amparo legal já transcrito, assim como a definição de serviços técnicos
prestada pelo art. 17 da IN SRF n° 252/2002, conclui-se, de forma cabal, que tais
serviços contratados pelo contribuinte fazem parte do campo de incidência da CIDE.
Apenas a fim de corroborar minha conclusão, transcrevo a seguir a ementa e trechos da
Solução de Consulta n° 339/2010 da DISIT RF08, a qual manifesta o mesmo
posicionamento que tenho sobre a questão:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - Prestado por Residente
ou Domiciliado no Exterior CIDE - Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico.
A partir de 1o de janeiro de 2002, os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos ao exterior a título de remuneração pela prestação
de serviços de propaganda e publicidade, estão sujeitos ao pagamento da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), instituída pela
Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000, por se tratar de “serviços técnicos
especializados”.
Dispositivos Legais: Art. 2oda Lei n° 10.168, de 29.12.2000 (alteradopelo
art. 6o da Lei n° 10.332, de 19.12.2001), e art. 10 do Decreto n° 4.195, de 11
de abril de 2002.
Fundamentos
12.
Antes de passar à análise do aspecto tributário,
faz-se necessário definir a natureza dos serviços que a consulente remunera
no exterior. Segundo o que foi relatado na petição inicial, constata-se que se
trata de Serviços de Publicidade/Propaganda.
13.
Por se tratar de serviços de “propaganda” e
“agenciamento de publicidade”, cabe destacar que o Decreto n° 57.690, de
1o de fevereiro de 1966, ao regulamentar a Lei n° 4.680, de 18 de junho de
1965 (dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário e de agenciador
de propaganda), assim determina:

“Art 1o A profissão de Publicitário, criada pela Lei n° 4.680, de 18 de
junho de 1965, e organizada na forma do presente Regulamento,
compreende as atividades daquele que, em caráter regular e
permanente, exercem funções artísticas e técnicas através das quais
estuda-se, concebe-se, executa-se e distribui-se propaganda.
Art 2o Considera-se propaganda qualquer forma remunerada de
difusão de idéias, mercadorias, produtos ou serviços, por parte de um
anunciante identificado.
(...)
Art 6o Agência de Propaganda é a pessoa jurídica especializada nos
métodos, na arte e na técnica publicitários, que, através, de
profissionais a seu serviço, estuda, concebe, executa e distribui
propaganda aos Veículos de Divulgação, por ordem e conta de
clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de
mercadorias, produtos e serviços, difundir idéias ou informar o
público a respeito de organizações ou instituições a que servem.”
(grifou-se)

14.
A legislação tributária, por meio da Instrução
Normativa SRF n° 252, de 3 de dezembro de 2002, alterada pela Instrução
Normativa RFB n° 744, de 25 de maio de 2007, assim define a
“Remuneração de Serviços Técnicos”:

“ Serviços técnicos, assistência técnica e administrativa e
royalties

Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de
qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto na
fonte à alíquota de quinze por cento.
(...) § 1o Para fins do disposto no caput: (...)
II - considera-se:
a) serviço técnico o trabalho, obra ou empreendimento cuja execução
dependa
de
conhecimentos
técnicos
especializados,
prestados
por
profissionais liberais ou de artes e ofícios;
(...).” (grifou-se)
15.
Com base nos esclarecimentos contidos na
alínea “a” do inciso II do art. 17 da Instrução Normativa SRF n° 252, de
2002, chega-se à conclusão que os serviços remunerados pela consulente
caracterizam “serviços técnicos especializados”. Sendo assim, há que se
verificar o dispositivo legal que trata da tributação de tais “serviços”.
16. Configurada a hipótese de remuneração de “serviços técnicos”, há que
se observar o disposto no art. 2o da Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de
2000 (com a redação dada pela Lei n° 10.332, de 19 de dezembro de 2001),
que assim determina:

“Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária
de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o
caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes
ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3° A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.
§ 4oA alíquota da contribuição será de 10% (dezpor cento).
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.” (grifou-se)

17.
Tais
normas
foram
regulamentadas
pelo
Decreto n° 4.195, de 11 de abril de 2002, que, em seu artigo 10, estabelece:

“Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham
por objeto:
I
- fornecimento de tecnologia;
II
- prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III
- serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000166/2007-43

IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.” (grifou-se)
Conclusão
19.
Diante do exposto e com base nos atos citados,
propõe-se que a consulta seja solucionada declarando-se à interessada, que
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas à pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de
remuneração pela prestação de serviços de propaganda/publicidade,
incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) à
alíquota de 10% (dez por cento), por se tratar de “serviços técnicos
especializados”. (grifos de minha autoria)
Aproveito para transcrever o artigo 1o da Lei n° 4.680 de 18 de junho de 1965
que dispõe sobre o exercício da profissão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda:
Art 1o São Publicitários aquêles que, em caráter regular e permanente, exerçam
funções de natureza técnica da especialidade, nas Agências de Propaganda, nos
veículos de divulgação, ou em quaisquer emprêsas nas quais se produza
propaganda.
(Grifo e negrito nossos)
Dada a hipótese estipulada no inciso III, artigo 10 do Decreto n° 4.195/02,
incide a CIDE.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital